Tribunal: STF
Processo: RE 1576889
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIA SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS PRÉVIOS. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. No caso em exame, verificou-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustentou em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque, conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio mandado judicial. 
2. "Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal." [trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128 /SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.) 
3. Na presente hipótese, não é crível a alegação constante da denúncia de que o acusado, sponte propria, tenha confirmado a existência de entorpecentes no interior da residência e franqueado a entrada dos agentes estatais para se autoincriminar. 
4. Ademais, esta Corte tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela. 
5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 246, p. 1)

2. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público Estadual de Alagoas sustenta que o acórdão da Sexta Turma do STJ negou vigência ao art. 5º, inc. X e art. 144, ambos da Constituição Federal, ao reformar as conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias, e reconhecer a nulidade de buscas pessoal e domiciliar. Diz que estas foram realizadas com fundamento em elementos objetivos e aptos a caracterizar fundadas razões para abordagem e ingresso no domicílio. Argumenta ser “inerente à atividade policial - por ter o dinamismo e a demanda por pronta atuação como características principais - a tomada de decisões em curto espaço de tempo, quase que imediatamente à percepção dos fatos que estão a ocorrer, diverso do que ocorre na atividade jurisdicional, cuja prestação permite a reflexão aprofundada sobre elementos de fato em cotejo à interpretação conferida às normas jurídicas”.

2.1. Afirma que o STJ contrariou o Tema 280 da repercussão geral, que admite ingresso forçado em situação de flagrante delito quando houver fundadas razões justificadas a posteriori. Alega que os fatos são incontroversos e que o debate é exclusivamente jurídico, consistente na correta interpretação constitucional das exceções à inviolabilidade domiciliar e da justa causa para busca pessoal.

3. Requer o provimento do presente recurso para afastar a declaração de ilicitude das provas, restabelecendo-se a decisão condenatória confirmada pelo TJAL.

É o relatório.

Decido.

5. O recurso  comporta provimento.

6. No julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte assentou que a busca e a apreensão domiciliar, sem mandado judicial, é constitucionalmente válida em casos de crime permanente, pois a situação de flagrância se protrai no tempo, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. A ementa sintetiza:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, inclusive durante o período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e de nulidade dos atos praticados.”
(RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5/11/2015, p. 10/5/2016).

7. Em linha coerente, o Plenário firmou também, no HC nº 208.240/SP, que a busca pessoal dispensa mandado judicial, mas deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não se legitimando por critérios subjetivos, discriminatórios ou por meras impressões intuitivas:

“A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...).”
(HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024, p. 28/06/2024).

8. Assim, esta Suprema Corte admite a atuação policial repressiva e ostensiva, desde que não discriminatória, não aleatória e não baseada em mera intuição, mas, sim, em razões objetivas verificadas antes da abordagem.

9. Importante frisar que tanto no Tema RG nº 280 quanto no HC nº 208.240/SP esta Corte não estabeleceu a necessidade de prévias diligências investigatórias formalizadas para legitimar a busca. O que se exige é a demonstração posterior, perante o Judiciário, das fundadas razões existentes no momento da abordagem.

10. Portanto, o controle judicial a posteriori visa afastar eventuais arbitrariedades, e não impor exigências formais que inviabilizem a atividade policial legítima.

11. No caso concreto, o ingresso no imóvel, com consequente localização das drogas, se deu a partir de fundadas e suficientes suspeitas, segundo apontado pelo próprio acórdão condenatório da origem.
 
12. Conforme constou expressamente da condenação, policiais receberam informações de que no endereço do recorrido estaria havendo comercialização de drogas e se dirigiram ao local. Ao avistar a viatura, o recorrido empreendeu fuga, tendo sido abordado e consigo encontrado entorpecentes. Na sequência, informou que haveria maior quantidade de drogas no imóvel, resultando na apreensão de mais substâncias ilícitas e balança de precisão.  Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

“9. Na espécie, ao contrário do constante na sentença vergastada, nota-se que as provas coligidas aos autos demonstram a existência de justa causa (fundada suspeita) para a busca pessoal e domiciloar realizada pela força policial, visto que, conforme os depoimentos prestados na fase inquisitorial (págs. 06/07 e 11), e reiterados em juízo (pág. 249), os policiais receberam notitia criminis com a informação de que estava ocorrendo tráfico na região. Após se deslocarem até o local indicado, encontraram o acusado que, ao avistar os policiais, descartou a sacola que levava consigo e tentou empreender fuga. 
10. Configurada a fundada suspeita da prática delitiva em razão do comportamento do apelado, os policiais, procederam a busca pessoa, na qual encontraram drogas e, posteriormente, pela informação dada pelo próprio autuado de que havia mais droga na sua residência, procederam à busca domiciliar. Todos os elementos apreendidos, 70 gramas de crack e 210 gramas de maconha, além de 3 balanças de precisão, estão descritos no Auto de Exibição e Apreensão de pág. 08.” (e-doc. 202, p. 5)

13. Trata-se, portanto, da conjugação de elementos objetivos, anteriores à abordagem, suficientes para caracterizar fundadas razões, especialmente quando se trata de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. O acórdão recorrido contrariou, assim, a orientação do Supremo ao desconsiderar o quadro fático concreto e exigir um grau de demonstração que ultrapassa o que exige a Constituição.

14. A jurisprudência desta Corte tem reiterado que condutas como fuga, associação ao local notoriamente destinado ao tráfico, nervosismo extremo e dinâmica compatível com comércio ilícito podem constituir fundadas razões. A propósito:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”
 (RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; grifos acrescidos).

15. No mesmo sentido, entre inúmeros precedentes: ARE nº 1.482.629-AgR/RS, de minha  relatoria, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 14/11/2024; RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025, p. 25/04/2025; ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 02/05/2024; ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024, p. 04/07/2024.

16. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão da apelação, tem-se o desacordo do acórdão recorrido com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez reconhecido elementos específicos e objetivos de atitude suspeita e fundada razão para a abordagem e buscas pessoal e domiciliar — denúncia anônima de tráfico no endereço, fuga ao avistar a viatura e posse de entorpecentes.  Nesse sentido: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.
3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE nº 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/02/2023, p. 31/05/2023).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/02/2023, p. 17/2/2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 
2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” 
(RE nº 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Agravo interno desprovido”.
(RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).

17. Desconstituída a premissa de ilicitude da prova, impõe-se o restabelecimento da condenação.

18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer a condenação do TJAL.

Publique-se.

Brasília, 26 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator